Tribunal: TJES
Processo: 5006295-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006295-59.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY VIEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006295-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE: WESLEY VIEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por WESLEY VIEIRA RODRIGUES contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nos arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e 211, todos do Código Penal, combinado com o art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios de autoria. Consta da denúncia que o acusado teria matado sua companheira, Sulamita Ribeiro Cardoso, no contexto de relacionamento abusivo, ocultando posteriormente o cadáver em cova rasa nos fundos de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo cabível juízo aprofundado de mérito para evitar influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

O conjunto probatório reúne diversos elementos que sustentam a autoria delitiva, incluindo laudos periciais e declarações firmes e coerentes prestadas em juízo por testemunhas próximas da vítima e do acusado.

A prova da materialidade está suficientemente evidenciada nos laudos de exame cadavérico, exame de local de crime e demais perícias constantes dos autos.

Os indícios de autoria incluem a dinâmica do crime, a localização do corpo da vítima na residência do acusado, mensagens enviadas do celular da vítima pelo próprio réu, e depoimentos que relatam relacionamento abusivo e ameaças anteriores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, existindo prova da materialidade e indícios de autoria, impõe-se a pronúncia para que o Tribunal do Júri exerça sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando demonstradas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A análise aprofundada das provas e o julgamento do mérito devem ser reservados ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A existência de histórico de violência doméstica e contradições plausíveis na narrativa defensiva autorizam o prosseguimento da ação penal em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, IV, VI e § 2º-A, I; art. 211; art. 69. Lei nº 11.340/06, art. 5º, III. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006295-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE: WESLEY VIEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WESLEY VIEIRA RODRIGUES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri (ID 13135325, vol. 02, pp. 421/424), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e art. 211, todos do Código Penal, c/c art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 13135325, vol. 02, pp. 425/433), a d. defesa requer a impronúncia do recorrente, diante da alegada ausência de indícios de autoria.

Emerge da denúncia que no dia 02 de novembro de 2019, em horário compreendido entre 12h e 19h, no interior da residência do acusado, localizada na Rua Projetada, s/n, Bairro Cachoeirinha, Município de Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, teria subjulgado a vítima Sulamita Ribeiro Cardoso, amarrando-lhe os pés, bem como atando com uma corda um capuz sobre sua cabeça, e a matou, enterrando o corpo em uma cova rasa nos fundos do terreno de sua residência.

Segundo as investigações, o acusado e a vítima mantinham relacionamento amoroso havia cerca de um ano. No entanto, tal relação era marcada por ciúmes, ameaças e comportamentos violentos por parte do denunciado, o que teria motivado a vítima a tentar reiteradamente o rompimento do vínculo afetivo. Informações constantes nos autos apontam que, sempre que a vítima buscava o término, era ameaçada de morte, o que a fazia recuar diante das tentativas de separação.

Na data dos fatos, Sulamita teria saído de sua residência, no Município da Serra/ES, com o intuito de comparecer à casa do acusado, em Cariacica/ES, para entregar documentos pessoais e pertences do recorrente, que se encontravam em seu poder. Desde então, não foi mais vista com vida. Há nos autos registros de que, por volta das 19h daquele mesmo dia, mensagens foram enviadas do aparelho celular da vítima à sua genitora, através do aplicativo WhatsApp, informando que ela estaria no Terminal de Carapina, retornando para casa e com a bateria do celular prestes a acabar. As mensagens, todavia, teriam sido redigidas pelo próprio acusado, que se passou pela vítima a fim de induzir os familiares a erro quanto ao paradeiro desta.

No dia seguinte, o denunciado voltou a entrar em contato com a genitora de Sulamita, perguntando se ela havia chegado bem em casa, o que gerou desconfiança, pois não era conduta usual do acusado tal preocupação.

As buscas resultaram, em 06 de novembro de 2020, na localização do corpo da vítima, encontrado em cova rasa no terreno situado aos fundos da casa do acusado, envolto em tecido, com os pés amarrados e um capuz atado com corda à cabeça, já em avançado estado de decomposição. O laudo cadavérico indicou causa da morte como indeterminada, em razão do estágio da decomposição.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo Pericial (ID 13135325, vol. 001, pp. 339/341), Laudo de Exame Cadavérico (ID 13135325, vol. 001, pp. 345/347), Laudo de Exame de Local do Crime (ID 13135325, vol. 001, pp. 351/373) e Laudos Periciais (ID 13135325, vol. 002, pp. 139/143 e pp. 149/157).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Verifica-se que a instrução criminal revelou conjunto probatório consistente quanto à possível participação do acusado nos fatos.

Destaca-se o depoimento prestado em juízo pela genitora da vítima, Sra. Núbia Barbosa Ribeiro Cardoso, que confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas em sede policial, relatando que o relacionamento entre a vítima e o recorrente era marcado por conflitos e por reiteradas ameaças por parte deste:

[...]
que o relacionamento entre réu e vítima era abusivo; que o réu era
m
uito ciu
m
ento; que a
vítima
tentava terminar o relaciona
m
ento co
m
o réu mas não conseguia; que em u
m
determinado dia o réu falou para SULAMITA que se SULAMITA terminasse o relaciona
m
ento mataria a depoente;
que no dia dos fatos a vítima relatou que seria o último dia que iria na casa do réu em Cariacica; que a vítima tinha colocado alguns pertences do réu que estava com a vítima; que recebeu uma mensagem do celular da vítima peio aplicativo whatsapp; que na referida mensagem constava que a vítima estava no terminal de carapina; que contudo a mensagem enviada "não batia" oque levou a depoente a suspeitar que a mensagem não teria sido enviada pela vítima; que horário que a mensagem foi enviada não batia com o horário do ônibus, já que o último horário do ônibus do bairro que a vítima estava com destino a campo grande era as 18:30 [...] que o corpo estava enterrado no quintal da casa de WESLEY; que WESLEY não se encontrava em casa; (depoimento de Núbia Barbosa Ribeiro Cardoso, em sede de juízo, AIJ, ID 13135325, vol. 002, p. 235).

Também merece destaque o depoimento de Gabriela da Silva de Paula, que conviveu com a vítima durante o relacionamento desta com o recorrente, sendo à época companheira de um dos indivíduos que residia na mesma casa que o acusado. Em juízo, afirmou que, ao contatar seu então namorado, foi informada de que ele já havia deixado o imóvel, permanecendo o recorrente sozinho na residência:

[...] que já tinha ouvido falar que WESLEY respondia por crimes de homicídio; que esclarece que WESLEY tem envolvimento com outros crimes mas não com homicídio; que foi uma duas ou três vezes com SULAMITA para o local aonde o corpo da vítima foi encontrado; que o local aonde ficava a casa era uma roça de difícil acesso e um local ermo; que em frente a casa em que ficava, havia mais duas casas, que eram habitadas; que não sabe o paradeiro de RODRIGO; que nunca conversou com RODRIGO sobre os fatos; que esclarece que nunca conversou com ERICK sobre os fatos, nem mesmo sobre a autoria do crime;
que esclarece que na sexta feira a declarante conversou
com
ERICK por telefone e ERICK disse que já estava em jardim carapina junto co
m
RODRIGO e que tinha
m
deixado a casa da roça; que ERICK disse que WESLEY tinha ficado na casa sozinho;
que os dois sairão da casa na roca na sexta feira; que o corpo estava enterrado nos fundos da casa que era utilizada pelos rapazes e que a declarante e SULAMITA os visitavam. (depoimento de Gabriela da Silva de Paula, em sede de juízo, AIJ, ID 13135325, vol. 002, p. 233)

No mesmo sentido, Erick Gomes Fontoura declarou que, à época dos fatos, já havia deixado a residência que anteriormente compartilhava com o recorrente e outro indivíduo. Relatou, ainda, que chegou a indagar o recorrente sobre a autoria do crime, ocasião em que este negou qualquer envolvimento:

[...] que conhecia o réu; que na época dos fatos o depoente.. WESLEY e RODRIGO moravam na casa em que foi encontrado o corpo da vítima; que no dia dos fatos o declarante e RODRIGO já no estavam mais na casa, posto que tinham se mudado para Jardim Carapina, na casa de um amigo; que deixaram WESLEY sozinho na casa; que nos dias que se passaram o declarante recebeu chamada de vídeo do irmão de SULAMITA, que a mãe estava do lado; que perguntavam sobre SULAMITA e pediram para o declarante entrar em contato com WESLEY, pois viram pela chamada de vídeo que o declarante não estava na roça; que o declarante fez contato com WESLEY e ele disse que cia tinha saído da casa para ir embora para Serra "mais cedo"; que o declarante ligou para WESLEY mais tarde da noite; que o ponto de ônibus era quase na frente a casa; que não se recorda se WESLEY falou que viu SULAMITA pegando o ônibus; que WESLEY falou que ficou na casa que não se recorda muito bem, mas WESLEY disse coisas do tipo, que alguém teria dado tiros Ia, e ele teria voltado na casa para pegar as coisas/'que o declarante retornou a ligação para o irmão de SULAMITA dizendo que WESLEY havia dito que SULAMITA tinha ido embora da casa dele, mas não se recorda o horário
q
ue depois da notícia da morte o dec
l
arante ligou para WESLEY e perguntou se ele havia matado SULAMITA; que WESLEY disse que
não
;
(depoimento de Erick Gomes Fontoura, em sede de juízo, AIJ, ID 13135325, vol. 002, p. 231)

As declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, especialmente pela genitora da vítima e por pessoa do convívio do casal, foram firmes e coerentes, e vieram acompanhadas de laudos periciais e relatórios policiais que, em harmonia, descrevem a dinâmica do crime, desde o histórico de violência no relacionamento até a localização do corpo da vítima enterrado nos fundos da residência do acusado.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, teria praticado os delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em contexto de violência no âmbito doméstico contra mulher.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)